Tribunal: CARF
Processo: 13161.720851/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720851/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA NASCIMBEM BECHTEJEW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720851/2015-66
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720851/2015-66

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção da alegação quanto à glosa parcial da área de pastagens, para,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer 131,16 ha a título de área de
reserva legal, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que deu parcial provimento ao
recurso em maior extensão para admitir também a existência de 54,9 ha a título de área de
preservação permanente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.920, de 8 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13161.721667/2014-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Conforme notificação de lançamento, a contribuinte foi intimada a recolher o
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional (75,0%)
e dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural de sua propriedade.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, buscando o
reconhecimento das áreas de reserva legal e de preservação permanente, bem como manifesta
insurgência quanto à glosa da área de pastagem.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720851/2015-66

forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir1:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade.
Quanto à glosa da área de pastagem, trata-se de alegação não referida em impugnação,
sendo matéria não impugnada.
Saliente-se que a DRJ assim se manifestou a respeito:
“Do VTN Arbitrado e da Glosa Parcial da Área de Pastagens - Matérias não
Impugnadas.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas, para o ITR/2010, o arbitramento do VTN em R$
2.596.567,96 (R$ 3.959,39/ha), com base no SIPT/RFB (...), e a glosa parcial da
área com pastagens, reduzida de 651,8 ha para 327,9 ha, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/1972, com redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 67
da Lei no 9.532/1997.”
Entendo que as alegações quanto a glosa da área de pastagem destoam daquelas
apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão.
Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação qualquer
insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão pela qual
não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de
instância administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido
Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco
de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte em recurso voluntário
que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, o recurso voluntário não poderia ser conhecido em relação as alegações
quanto à glosa da área de pastagem.
Portanto, conheço em parte do recurso, à exceção da alegação quanto à glosa parcial da
área de pastagens.
Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720851/2015-66

No caso, verifica-se que a DRJ se utilizou do fundamento de inexistência de protocolo
do ADA para o exercício em questão para indeferimento do pedido de reconhecimento
de áreas ambientais (Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente) bem
como que caberia ao contribuinte a comprovação do erro de fato.
A contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva Legal
– parte da área total declarada não pode ser utilizada para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos
seguintes termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta
de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001, que
deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais
das áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de
manter a obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel,
nos seguintes termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
Quanto a Área de Reserva Legal, a DRJ ainda referiu que:
“(...) a exigência específica da averbação da área de reserva legal no cartório de
registro de imóveis até 01/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da
Lei 9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o,
da Lei no 4.771/1965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e
redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art.
11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 –
RITR); essa exigência foi considerada cumprida para a área pretendida,
conforme matrícula AV-1-34.751, de 09/07/2003 (...).”
Portanto, verifica-se que no presente caso consta na matrícula que a área de reserva
legal do imóvel seria de 22 8ha, tendo a contribuinte declarado em sua DITR 0,0 ha,
postulando em sua defesa que seja considerada a área de reserva legal no tamanho de
131,16 ha.
Entendo que merece acolhimento o pleito da recorrente para reconhecer 131,16 ha como
área de reserva legal.
(...)
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência apenas no tocante ao
pedido de reconhecimento da existência de áreas de preservação permanente.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720851/2015-66

Em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para que fossem
decotadas da base de cálculo as áreas de preservação permanente ou reserva legal,
poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e
AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016) – OU outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação
no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades
legais exigidas; etc.).
O laudo técnico, apesar de acompanhado de ART, se mostra inapto a comprovar a área
de preservação permanente, eis que, sem qualquer explicitação da metodologia
utilizada, lança suposta extensão. Nenhuma fotografia foi acostada, inexiste demarcação
da referida área, tampouco apresentado estudo hidrológico, fauna e flora. Ausente a
comprovação da extensão da área sequer declarada, não há como se proceder o
reconhecimento pretendido.
Por esses motivos, renovadas as vênias, conheço em parte do recurso, à exceção da
alegação quanto à glosa parcial da área de pastagens, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer apenas a área de reserva legal, ante sua devida
comprovação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, à exceção da alegação quanto à glosa parcial da área de pastagens, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer 131,16 ha a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital